Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO. 20% DO VALOR ADIMPLIDO. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que decretou a rescisão dos contratos firmados entre as partes, para considerar nula a cláusula 14 dos contratos e, consequentemente, condenar o réu na devolução de 80% dos valores pagos pela autora, devidamente corrigidos pelos índices legais desde o efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial.

2. Nas hipóteses de resilição unilateral por desistência do promitente comprador, levando em consideração que a apelada pagou cerca de 37,5% do montante total dos imóveis, a retenção de 20% da quantia paga se mostra suficiente para ressarcir a alienante dos prejuízos causados pela rescisão antecipada.

3. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002/STJ).

4. Tendo a correção monetária por objetivo a recomposição do valor da moeda – e não a penalização da parte devedora – deve incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.